Tribunal: TJDFT
Processo: 0705056-10.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705056-10.2019.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELENICE IGINO DOS REIS FREITAS APELADO: TN - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ELENICE IGINO DOS REIS FREITAS em face de sentença (ID no 13795483) proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família, Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais da autora ora apelante. Foi certificado no ID 13795498 a intempestividade da apelação interposta. A apelante peticionou no ID 13795500 requerendo o chamamento do feito à ordem para correção do prazo estabelecido no sistema informatizado PJe, que determinou como termo final para apresentação do recurso o dia 19/12/2019. Narra que a sentença que analisou os embargos de declaração opostos foi publicada em 02/12/2019 e, considerando a suspensão dos prazos processuais nos termos do artigo 220 do CPC, o termo final se deu em 22/01/2020. Assim, pugnou pela correção do prazo constante da certidão de ID 13795498. O Juízo a quo determinou que a Secretária realizasse a verificação dos prazos (ID 13795501). Nos termos da certidão de ID 13795502, a Secretária reiterou a certidão de ID 13795498. É o relatório. DECIDO. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento, em razão de sua intempestividade. Nos termos do artigo 1.003, §5o c/c 219 do CPC, o prazo para a interposição de apelação é de 15 (quinze) dias. Transcrevo: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) §5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. Quanto à realização de intimações, o artigo 270 do CPC dispõe que, sempre que possível, serão realizadas por meio eletrônico. Confira-se: Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Por sua vez, a Lei 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prescreve que: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. Já o Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais na Primeira Instância do TJDFT, dispõe que: Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. (destaquei) No caso em análise, em consulta aos expedientes dos autos eletrônicos na origem, observa-se que o advogado da autora, Ronaldo Ferreira da Rocha, registrou ciência da sentença que julgou os embargos de declaração, em 28/11/2019. Portanto, em observância à legislação acima transcrita, o prazo recursal teve início no primeiro dia útil seguinte (29/11/2019), encerrando-se em 19/12/2019, conforme indicado pelo próprio sistema eletrônico, sendo irrelevante, portanto, a posterior publicação. Assim, tendo em vista que o recurso foi interposto em 07/01/2020, resta patente a sua intempestividade, portanto, inadmissível a apelação. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. CONSULTA ELETRÔNICA. CIÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Ainda que haja publicação da Decisão agravada no Diário de Justiça eletrônico, se o advogado já teve ciência do seu conteúdo em momento anterior, através de consulta eletrônica ao sistema PJE, considera-se realizada a comunicação do ato processual nesta, precipitando-se a fluência do prazo processual, que tem inicio no primeiro no primeiro dia útil subseqüente. Precedentes. 2. Decisão que não conhece do Agravo de Instrumento mantida. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão 1206280, 07070016220198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO CIENTIFICADO POR MEIO DO PORTAL ELETRÔNICO DO PJE. NÃO CONHECIMENTO. 1. A Lei no 11.419/06 estabelece em seu artigo 5o, § 1o, a possibilidade de que as intimações sejam realizadas também por meio de consulta eletrônica realizada pelo advogado em portal do Processo Judicial Eletrônico. 2. Na hipótese em que o advogado toma ciência do teor da intimação por meio de consulta eletrônica ao sistema do PJe, deve-se considerar como realizada a comunicação nesta data, ensejando o início da contagem do prazo recursal, ainda que a efetiva publicação do acórdão no DJe venha a ocorrer em data posterior. 3. Embargos de Declaração não conhecidos. (Acórdão 1102581, 00027292320168070016, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2018, publicado no DJE: 18/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO APELO. INTEMPESTIVIDADE. PROCESSO ELETRÔNICO. CIÊNCIA DO CONTEÚDO DA DECISÃO. ACESSO AOS AUTOS ELETRÔNICOS. TERMO INICIAL. DIA ÚTIL SEGUINTE. O Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância estabelece, expressamente, em seus artigos 43, § 2o e 60, que se considera realizada a intimação com o acesso ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação. Com o acesso do advogado ao inteiro teor dos autos resta caracterizada a sua ciência inequívoca, configurando a intimação formal, tendo início o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, sendo irrelevante a posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico - DJe. A intempestividade do recurso impede o seu conhecimento, devendo ser mantida a decisão agravada. (Acórdão 1151644, 07051952320188070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, verificada a inadmissibilidade do recurso, ele não deve ser conhecido, conforme orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível, ante sua intempestividade. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2020 17:20:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador